Tribunal: TJBA
Processo: 8045821-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045821-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERROLANDIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ACONIA OLIVEIRA DE ALMEIDA BARBOSA e outros (43)

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES, NILSON AMORIM DA SILVA, EMMANUEL BARBOSA GOMES, PEDRO JOSE SANTOS GOMES, FILIPE SANTOS GOMES, EMMANUEL BARBOSA GOMES, FILIPE SANTOS GOMES, PEDRO JOSE SANTOS GOMES, NILSON AMORIM DA SILVA, PEDRO JOSE SANTOS GOMES, NILSON AMORIM DA SILVA, FILIPE SANTOS GOMES, EMMANUEL BARBOSA GOMES, PEDRO JOSE SANTOS GOMES, NILSON AMORIM DA SILVA, FILIPE SANTOS GOMES, EMMANUEL BARBOSA GOMES, PEDRO JOSE SANTOS GOMES, NILSON AMORIM DA SILVA, FILIPE SANTOS GOMES, EMMANUEL BARBOSA GOMES, EMMANUEL BARBOSA GOMES, FILIPE SANTOS GOMES, NILSON AMORIM DA SILVA, PEDRO JOSE SANTOS GOMES, EMMANUEL BARBOSA GOMES, FILIPE SANTOS GOMES, NILSON AMORIM DA SILVA, PEDRO JOSE SANTOS GOMES, EMMANUEL BARBOSA GOMES, FILIPE SANTOS GOMES, NILSON AMORIM DA SILVA, PEDRO JOSE SANTOS GOMES, EMMANUEL BARBOSA GOMES, FILIPE SANTOS GOMES, NILSON AMORIM DA SILVA, PEDRO JOSE SANTOS GOMES, ALOISIO OLIVEIRA DORNELLAS, EMMANUEL BARBOSA GOMES, FILIPE SANTOS GOMES, NILSON AMORIM DA SILVA, PEDRO JOSE SANTOS GOMES, EMMANUEL BARBOSA GOMES, FILIPE SANTOS GOMES, NILSON AMORIM DA SILVA, PEDRO JOSE SANTOS GOMES, EMMANUEL BARBOSA GOMES, FILIPE SANTOS GOMES, NILSON AMORIM DA SILVA, PEDRO JOSE SANTOS GOMES, EMMANUEL BARBOSA GOMES, FILIPE SANTOS GOMES, NILSON AMORIM DA SILVA, PEDRO JOSE SANTOS GOMES, EMMANUEL BARBOSA GOMES, FILIPE SANTOS GOMES, NILSON AMORIM DA SILVA, PEDRO JOSE SANTOS GOMES, EMMANUEL BARBOSA GOMES, FILIPE SANTOS GOMES, NILSON AMORIM DA SILVA, PEDRO JOSE SANTOS GOMES, EMMANUEL BARBOSA GOMES, FILIPE SANTOS GOMES, NILSON AMORIM DA SILVA, PEDRO JOSE SANTOS GOMES, EMMANUEL BARBOSA GOMES, FILIPE SANTOS GOMES, NILSON AMORIM DA SILVA, PEDRO JOSE SANTOS GOMES, EMMANUEL BARBOSA GOMES, FILIPE SANTOS GOMES, NILSON AMORIM DA SILVA, PEDRO JOSE SANTOS GOMES, EMMANUEL BARBOSA GOMES, FILIPE SANTOS GOMES, NILSON AMORIM DA SILVA, PEDRO JOSE SANTOS GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA, EXCESSO DE EXECUÇÃO, INADEQUAÇÃO DE RPV E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Serrolândia contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Jacobina, que rejeitou os embargos à execução opostos nos autos da execução nº 8000460-12.2020.8.05.0137, determinando o prosseguimento da execução e a expedição das requisições de pequeno valor (RPVs) conforme cálculos homologados.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a adequação da via recursal (agravo de instrumento) diante da controvérsia sobre a natureza da decisão que rejeita embargos à execução; (ii) a ausência de peças obrigatórias no instrumento recursal; (iii) a existência de litispendência entre a presente execução e outra em trâmite; (iv) a ocorrência de excesso de execução; (v) a forma de pagamento (RPV ou precatório); e (vi) a configuração de litigância de má-fé dos exequentes.

III. Razões de decidir

3. A via eleita (agravo de instrumento) é adequada, à luz da jurisprudência divergente do STJ sobre a natureza da decisão que homologa cálculos e determina expedição de RPV, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal.

4. A ausência de peças obrigatórias não impede o conhecimento do recurso, pois o processo tramita em meio eletrônico, sendo aplicáveis os princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade processual.

5. Não se verifica litispendência, uma vez que o agravante não demonstrou identidade entre pedido e causa de pedir nas ações indicadas.

6. Inexistente excesso de execução, diante da homologação dos cálculos pelo juízo de origem e da ausência de impugnação específica pelo agravante, conforme exige o art. 525, § 4º, do CPC.

7. A expedição de RPVs está em conformidade com o ordenamento jurídico, sendo o limite legal aplicável a cada credor individualmente e não ao total da execução.

8. Inviável o reconhecimento de litigância de má-fé, por ausência de demonstração de conduta dolosa ou temerária por parte dos exequentes.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida.

Teses de julgamento:

"1. A litispendência exige demonstração clara e objetiva da identidade entre partes, pedido e causa de pedir, o que não se verifica quando a alegação é genérica.

2. A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de demonstrativo de cálculo, sob pena de rejeição.

3. O limite de valor para expedição de RPV deve ser considerado individualmente para cada credor”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8045821-02.2025.8.05.0000
, sendo Agravante
MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA
e Agravados
ACONIA OLIVEIRA DE ALMEIDA BARBOSA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

Procurador(a) de Justiça